Tribunal: TJSP
Processo: 2300429-54.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA EM SEDE DE CONTRAMINUTA. PEDIDO NÃO EXAMINADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PLEITO NÃO CONHECIDO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM O ESPÓLIO (CONJUNTO DE BENS). ALEGAÇÃO DE QUE O PASSIVO SUPERA O ATIVO. SEDE INADEQUADA PARA DECIDIR SOBRE TAL PONTO. PRESENÇA DE EMPRESAS

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA EM SEDE DE CONTRAMINUTA. PEDIDO NÃO EXAMINADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PLEITO NÃO CONHECIDO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM O ESPÓLIO (CONJUNTO DE BENS). ALEGAÇÃO DE QUE O PASSIVO SUPERA O ATIVO. SEDE INADEQUADA PARA DECIDIR SOBRE TAL PONTO. PRESENÇA DE EMPRESAS NO PATRIMÔNIO, QUE PODEM FORNECER FLUXO DE CAIXA PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA REALIZAÇÃO DE LEILÕES PARA GARANTIR O OBJETO DA DEMANDA.
Agravo parcialmente conhecido e provido em parte.